Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-54.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MIRASSOL. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. DISTÂNCIA MÍNIMA DE ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES. Pleito voltado à anulação de licença de instalação de posto de combustível por indicada violação de distância mínima em relação a estabelecimento congênere titularizado pela autora. Improcedência na origem.
1. De

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MIRASSOL. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. DISTÂNCIA MÍNIMA DE ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES. Pleito voltado à anulação de licença de instalação de posto de combustível por indicada violação de distância mínima em relação a estabelecimento congênere titularizado pela autora. Improcedência na origem.
1. De par com o entendimento jurisprudencial consolidado no verbete sumular vinculante no 49 do col. Supremo Tribunal Federal, de princípio padece de inconstitucionalidade lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
2. Deve observar-se, contudo, que a própria Suprema Corte cuidou de estabelecer distinção para situações em que ancorada a norma local em questões de segurança, como é o caso de lei municipal que estabelece distância mínima entre postos de combustível (e.g., Recl. 32.229, rel. min. Luiz Fux, j. 17/10/2018).
3. Lei no 3.631/2014 do Município de Mirassol que por seu art. 2o, inciso I, estabelece distanciamento mínimo de 500 metros entre estabelecimentos que exploram o comércio de combustíveis. Prova pericial que afere distância superior entre os estabelecimentos congêneres. Impossibilidade de aproveitamento parcial de conclusões de perícia anterior anulada porque produzida à margem do contraditório. Ilegalidade na concessão da licença de localização e funcionamento não aferida. Desfecho de improcedência que se preserva.
4. Apelo adesivo dos requeridos. Não conhecimento. Improcedência na origem. Ausência de sucumbência. Não há interesse recursal em impugnar-se somente os fundamentos da sentença de improcedência. Déficit de pressuposto de admissibilidade que implica não conhecimento do recurso voluntário.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO.